Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por William Frederico Carneiro de Almeida em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Itamar de Luca – abstivera-se de apreciar a insurgência que aviara, à guia de ocorrência de fato novo, consubstanciada na penhora da remuneração mensal que percebe, que alcançara o percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos. Segundo o alinhado na decisão arrostada, o inconformismo deveria ser apresentado perante a segunda instância, pois a determinação constritiva fora prolatada em ambiente recursal. Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que aprecie o fato novo relatado nos autos, consubstanciado no incremento da constrição que recaíra sobre seus rendimentos, diante da determinação de penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário proveniente do Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do feito no 0705603-09.2017.8.07.0014. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, havendo o agravado vindicado, no bojo da execução subjacente, a penhora de percentual da remuneração que aufere, sobreviera o acolhimento da pretensão, em grau recursal, nos autos do agravo de instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000, por meio de decisão que autorizara a constrição no percentual de 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida. Aduzira que, no dia 16/06/2021, o acórdão em testilha transitara em julgado, entretanto, no dia 07/06/2021, fora surpreendido com notícia de existência de ofício, que até então desconhecia, encaminhado ao seu órgão pagador pelo Juízo da Vara Cível do Guará, no bojo do processo número 0705603-09.2017.8.07.0014, determinando a penhora da proporção de “10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pelo executado (salário do Executado) WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA”. Apontara que, diante dessa nova realidade, peticionara ao Juízo da execução, informando-lhe que o fato superveniente ao acórdão proferido por essa Turma resultara na penhora de mais 10% (dez por cento) sobre seu salário, proveniente dos autos do processo individualizado, oportunidade em que pleiteara ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a redução da penhora fixada no bojo do executivo subjacente, do percentual de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) de sua remuneração. Aventara que, portanto, a decisão agravada decidira acerca dessa pretensão, assentando que a insurgência deveria ser apresentada à instância recursal, o que ensejara a oposição de embargos de declaração, que restaram desacolhidos. Afirmara entender que o Juízo de origem é competente para apreciar o pedido de redução do percentual da penhora que recaíra sobre seu salário, face ao fato superveniente ocorrido posteriormente à decisão proferida por essa Primeira Turma, que determinara a penhora de 20% (vinte por cento) de seu salário, ao passo que o Juízo de origem apreendera que esse órgão recursal é que detém competência para apreciar a pretensão de modulação da penhora que determinara, por tratar-se de decisão proferida por Juízo diverso. Destacara que, anteriormente à decisão constritiva prolatada por esse tribunal, inexistia penhora incidente sobre seu salário, e, logo após o julgamento do recurso apontado, sobreviera fato novo que agravara sua situação, culminando em constrição sobre seus rendimentos no total de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Afirmara que é esse fato novo, superveniente ao acórdão proferido por esta Primeira Turma, que autoriza o Juízo de origem a analisar o requerimento que formulara, pois que agravara sua sobrevivência mediante a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido. Consignara que a possibilidade de alegação de fato novo, ou superveniente, encontra-se há muito consagrada no ordenamento processual, estando prevista, no ordenamento jurídico atual, no artigo 342 do Código de Processo Civil, ao fixar que é lícito ao réu, após a contestação, deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, premissa que é norteada pela ideia já sedimentada na jurisprudência pátria de que a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da decisão, ressoando nítido que a intenção do legislador, quanto ao tema, é a de garantir que a parte não seja prejudicada pelo procedimento processual quando existir fato relevante que possua o condão de influenciar o julgamento da demanda – direito material postulado ou defendido. Pontificara que, sob esse prisma, o julgador em sede de cognição exauriente deve aplicar o direito analisando todos os fatos e provas apresentadas no processo naquele momento, inclusive os supervenientes, tal como prevê também o artigo 493, em contraponto com o artigo 933, ambos do Códex Processual, acrescendo que a interpretação restrita da lei nestas hipóteses poderia conduzir à conclusão de que a apreciação do fato novo seria de responsabilidade somente do julgador em primeira instância, e, no entanto, ainda na vigência do Códex ultrapassado, o Superior Tribunal de Justiça já entendia que o disposto no artigo correlato – artigo 462 – seria aplicável também às demais instâncias, sob a premissa de que a prestação jurisdicional deve corresponder à realidade dos fatos no momento da resolução da lide. Destacara ser de fácil constatação, portanto, que os demais órgãos julgadores, independentemente da instância, são competentes para analisar os fatos e provas supervenientes, o que configura, até mesmo, uma determinação imposta pelo ordenamento jurídico, considerando a importância da prestação jurisdicional adequada ao momento do julgamento da lide. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por William Frederico Carneiro de Almeida em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Itamar de Luca – abstivera-se de apreciar a insurgência que aviara, à guia de ocorrência de fato novo, consubstanciada na penhora da remuneração mensal que percebe, que alcançara o percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos. Segundo o alinhado na decisão arrostada, o inconformismo deveria ser apresentado perante a segunda instância, pois a determinação constritiva fora prolatada em ambiente recursal. Não se conformando com o resolvido, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja determinado ao Juízo a quo que aprecie o fato novo relatado nos autos, consubstanciado no incremento da constrição que recaíra sobre seus rendimentos, diante da determinação de penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário proveniente do Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do feito no 0705603-09.2017.8.07.0014. Do alinhado sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, ao fundamento de que a competência para apreciação da insurgência manifestada visando a modulação da penhora que alcança parte dos seus vencimentos é desta instância revisora, abstivera-se de apreciar a pretensão formulada pelo agravante nos autos subjacentes, aduzida ao argumento de superveniência de fato novo, consubstanciado na determinação de nova constrição sobre parte da remuneração que percebe perfectibilizada por Juízo diverso. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Na espécie, sobeja que, havendo sido determinada, em apreciação de pretensão deduzida no feito subjacente, a penhora do percentual equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante no bojo do Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000, distribuído em 18/02/2021, via de provimento prolatado em 20/05/2021[1] – transitado em julgado em 16/06/2021[2] –, fora expedido, naquela mesma data – 20/05/2021 –, mandado de penhora de salário em cumprimento à determinação de constrição de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal do agravante prolatada no bojo de executivo diverso – processo no 0705603-09.2017.8.07.0014, em trânsito na 1a Vara Cível do Guará, na data de 12/04/2021[3]. Sucede que, conquanto a determinação exarada nos autos do agravo de instrumento individualizado tenha se perfectibilizado em data posterior à prolação da decisão proferida pelo Juízo Cível do Guará, o fora sem que houvesse sido apreciada a circunstância de subsistência de constrição já determinada por este último Juízo, possivelmente em virtude de o agravo ter sido distribuído em fevereiro de 2021, ou seja, cerca de 02 (dois) meses antes de haver sido proferido o provimento que deferira a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravante. Sob essa perspectiva, desponta patente que, para efeitos de apreciação da pretensão ora devolvida a reexame nessa instância recursal, o decreto de penhora exarado pelo Juízo da Vara Cível do Guará deve ser considerado como fato novo ou superveniente, pois ainda não conhecido do Juízo a quo por ocasião do exame do pedido de penhora salarial deduzido no executivo subjacente. Acerca da necessidade de apreciação dos fatos novos à luz do instituto da estabilização das decisões judiciais, confira-se a preleção doutrinária adiante transliterada, verbis: “(...) Os atos jurídicos em geral tendem a adquirir estabilidade, o que é uma exigência de segurança jurídica. Assim é que, preenchidos determinados requisitos (que, evidentemente, variam de um ato para outro), todo ato tende a adquirir uma certa estabilidade, o que permite sua permanência no ordenamento jurídico. O fenômeno da estabilidade alcança atos jurídicos de Direito privado (como um estatuto de sociedade anônima ou um contrato, atos que não podem ser modificados livremente) e de Direito público (como acontece com decisões judiciais ou atos administrativos, entre outros). A estabilidade, porém, pode ser de graus variados. Em outros termos, pode-se mesmo dizer que existem atos mais estáveis do que outros. Assim, por exemplo, um ato administrativo só pode ser revogado pela própria Administração Pública, e mesmo assim desde que alguns pontos sejam observados. Por exemplo, não se admite a revogação de ato administrativo cujos efeitos já se tenham exaurido. No Direito Processual Civil encontram-se algumas espécies diferentes de estabilidade do ato processual. E a diferença se dá pelo grau de intensidade da estabilidade. Duas formas de conferir estabilidade ao ato processual são bastante conhecidas de todos os estudiosos do Direito Processual: a preclusão e a coisa julgada. Há, porém, outro fenômeno, que não pode deixar de ser examinado, e que com aqueles não se confunde: o da estabilização. O CPC faz alusão ao fenômeno da estabilização em duas passagens: ao tratar da estabilização da tutela antecipada (art. 303) e ao regular a estabilização da decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, § 1o ). Embora já se tenha feito alusão a esses dois casos, quando do estudo das tutelas provisórias e ao se analisar o procedimento comum do processo de conhecimento, é interessante voltar a tocar no assunto, para fins de organização do pensamento. Assim é que a decisão que declara saneado o processo e o organiza para preparar a atividade de instrução probatória se torna estável após o decurso do prazo de cinco dias de que dispõem as partes para requerer esclarecimentos ou solicitar ajustes (art. 357, § 1o). Como se trata de decisão que não pode ser impugnada por agravo de instrumento (com a única exceção do capítulo que versa sobre distribuição do ônus da prova), deve-se considerar que essa estabilização implica a impossibilidade de – no mesmo grau de jurisdição – tornar-se a discutir o conteúdo da decisão. Às partes, evidentemente, se assegura a possibilidade de impugnar tal decisão na apelação ou em contrarrazões de apelação (art. 1.009, § 1o). Mas para o juízo de primeiro grau não é mais possível alterar o que tenha sido decidido naquele pronunciamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isto é extremamente importante para a organização do processo de conhecimento, que é estruturado em duas fases bem distintas: uma introdutória, destinada a estabelecer o que será objeto da cognição; outra, principal, que tem por fim permitir a instrução e o julgamento da causa. Pois a decisão de saneamento e organização do processo é o ato que põe fim à primeira fase do processo de conhecimento, permitindo assim o início da fase principal. E é extremamente relevante que essa decisão tenha alguma estabilidade, de modo a permitir que o processo se desenvolva em direção a um resultado que deve ser alcançado em tempo razoável. Deste modo, incumbe ao juiz estabelecer, na aludida decisão, quais são as questões de fato e de direito que serão debatidas e resolvidas na segunda fase do processo. E, ultrapassado o prazo de cinco dias de que dispõem as partes para solicitar ajustes ou esclarecimentos, tal decisão se torna estável, vinculando o juízo de primeiro grau a ela de forma absoluta. Incumbirá, pois, ao juízo de primeiro grau respeitar aquela decisão, examinando todas as questões de fato e de direito controvertidas que ali tenham sido fixadas. E não poderá o juízo extinguir o processo sem resolução de mérito com base em fundamento já debatido e afastado na primeira fase do procedimento. Evidentemente, fatos supervenientes poderão – e deverão – ser levados em conta (art. 493), assim como é possível que depois dessa decisão ter-se tornado estável surja alguma questão nova, daquelas que podem ser suscitadas a qualquer tempo (e que ainda não tivesse sido suscitada). Há, aí, porém, alguma estabilidade da decisão, cujos termos não poderão ser posteriormente modificados pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. (...)”[4] (Sem grifos no original) Aliás, a viabilidade de reexame da mesma questão no ambiente de relação jurídica de trato continuado, em sobrevindo modificação no estado de fato ou direito, não é obstado mesmo pelo advento da coisa julgada, sendo exemplos clássicos dessa possibilidade a prestação alimentar e a guarda de filhos menores, que estão sujeitas a reexame se alteradas as variáveis que nortearam a formulação do provimento vigente (CPC, art. 505, I). Assim é que, no caso, havendo alteração da variável de fato que norteara a resolução do agravo no qual determinada a penhora ultimada no curso da execução subjacente, viável o reexame da questão visando a modulação da constrição determinada, e esse exame está reservado ao juiz da causa. Sobejando patente que a pretensão deduzida pelo agravante reside na modulação da penhora que recaíra sobre seus rendimentos, por óbvio que deve o Juízo de origem apreciar o pedido que lhe fora apresentado. Com efeito, exaurida a jurisdição do Órgão Julgador do Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000 – no qual, importante consignar, não houvera examinação do pleito de penhora sob a perspectiva da subsistência de constrição já determinada por Juízo diverso, descerrando que a matéria não se encontra acobertada pela preclusão –, inviável submeter-se a matéria diretamente à instância recursal sem que antes tenha sido examinada e resolvida pelo Juízo a quo. É que seu enfrentamento em segunda instância, no caso concreto, e em ambiente externo aos lindes do Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000, já transitado em julgado, importaria, ao fim e ao cabo, na prolação de decisão marcada de supressão de instância, posto que a matéria, conquanto passível de apreciação pelo Órgão Julgador de origem, não fora decidida no Juízo a quo. Aliás, a respeito das matérias cognoscíveis em grau recursal, as quais poderiam ser conhecidas ante o efeito devolutivo profundo ou efeito translativo que está impregnado na gênese dos recursos como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição, mister atentar-se às lições emanadas do professor Fredie Didier Junior[5], que assim pontifica: “O efeito devolutivo determina os limites horizontais do recurso; o efeito translativo, os verticais. O efeito devolutivo delimita o que se pode decidir; o efeito translativo, o material com o qual o ad quem trabalhará para decidir a questão que lhe foi submetida. O efeito devolutivo (extensão) relaciona-se ao objeto litigioso do recurso (a questão principal do recurso); o efeito translativo (profundidade do efeito devolutivo) relaciona-se ao objeto de conhecimento do recurso, às questões que devem ser examinadas pelo órgão ad quem como fundamentos para a resolução do objeto litigioso recursal. É preciso, porém, fazer uma advertência: o efeito devolutivo limita o efeito translativo, que é o seu aspecto vertical: o tribunal poderá apreciar toas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente aquilo. O recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.” Assim é que, não resolvida a questão concernente à modulação da penhora que recaíra sobre as verbas salariais do executado, ora agravante, essa apreensão enseja a certeza de que a decisão arrostada, configurando verdadeira negativa de prestação jurisdicional, não suprira seu desiderato legal e constitucional, que é resolver as questões formuladas na sua exata dimensão e de forma fundamentada como forma de materialização do devido processo legal. Com efeito, é inexorável que ao agravante, enquanto devedor, assiste o direito de se insurgir quanto a eventuais excessos na cobrança do débito perseguido no processo de execução, como reputara ocorrer na vertente hipótese em razão do fato superveniente. Essa a razão que denota que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar a pretensão de modulação da penhora que formulara. Emergindo irreversível que não foram analisados os argumentos alinhados pelo agravante pelo Juízo da execução na forma legalmente preceituada, o agravante fora privado do exercício de faculdade processual que lhe estava assegurado. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental por ter obstado que, assim, pudesse insurgir-se contra a penhora no percentual que alcançara. Sua simples ocorrência, despicienda a aferição do resultado que irradiara, por si só é suficiente para conspurcar o devido processo legal. A omissão havida acerca da análise da pretensão de modulação de penhora formulada pelo agravante consubstancia ofensa ao devido processo legal que, repercutindo no amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são assegurados (CF, art. 5o, LIV e LV), macula o curso do executivo. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão incidental de particular relevância ao prosseguimento do executivo, já que volvida à aferição de subsistência de onerosidade da cobrança do débito exequendo, o Juízo permanecera inerte, tem-se por inexorável negativa da prestação jurisdicional em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, patenteado que restara subvertida a ordem processual, transmudando o decisório arrostado em evidente negativa da prestação jurisdicional, pois não apreciara os argumentos formulados pelo agravante de conformidade com seu alcance e de forma fundamentada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando-o, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser suspenso, nos termos do que requestara em sua peça pórtico recursal, de forma a ser sobrestado o curso do executivo subjacente, e, somente após a análise da pretensão de modulação de penhora, ser autorizada a retomada do executivo, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para, infirmando o decisório sob reexame, determinar que a pretensão formulada pelo agravante seja examinada consoante o entendimento da eminente juíza da causa. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25154854 (fls. 334/340), Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000. [2] - ID Num. 26539312 (fl. 362), Agravo de Instrumento no 0705037-63.2021.8.07.0000. [3] - ID Num. 88641354 (fls. 259/260), Cumprimento de Sentença no 0705603-09.2017.8.07.0014. [4] - CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017. pp. 264/265. 10 - JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3. Ed. Podium, 7a ed. p. 85/86.